Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-13.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS NOLASCO DE SOUZA - CPF: 039.149.331-00 (RECORRENTE), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000151-13.2018.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jonas Nolasco de Souza

Recorrido(s):

Casa Civil do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS POR RECEBIMENTO DE PROVENTO SUPERIOR AO TETO CONSTITUICIONAL. ALEGAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SOMA DE PROVENTOS EM RAZÃO DE CARGO PÚBLICO EXERCIDO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO (UNIÃO). POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO SALDO EXCENDENTE AO TETO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente o Recorrente pleiteia que o Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar descontos de seus vencimentos sob o argumento de
“abate-teto”, pois comprovou que seu
s
alário base

n
ão ultrapassa o teto constitucional, sendo que os acréscimos se referem aos adicionais e benefícios a que tem direito, bem como pela cumulação de cargos que é perfeitamente legal.

2. Restando comprovado que o Recorrente teve recebimento superior ao teto remuneratório constitucional, sem que haja acumulação dos proventos de cargos, é devida a retenção do valor que ultrapassar o teto. No caso, de acordo com o documento juntado no ID 43932544 pelo próprio Recorrente, é possível identificar que em junho de 2018 seus proventos totalizavam o valor de R$ 32.541,87, referente a aposentadoria como analista de sistema C3 no IPEMAT, valor este que supera o limite de teto salarial do servidor público, que é de 90% do salário do Ministro do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual entendo que está correta a incidência sobre esta remuneração do desconto “abate-teto”.

3. Ademais em que pese as alegações do Recorrente de que seu recebimento é no importe de R$ 18.164,58, esclareço que este se trata do valor líquido, com o abatimento dos descontos legais e diversos empréstimos consignados, pois friso que o valor que deve ser considerado como recebimento é o valor bruto, qual seja, o valor de R$ 32.541,87, sendo este, à época, em valor superior ao teto constitucional do funcionalismo público.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Na espécie, examinando os documentos acostados, verifica-se a falta de suporte probatório às alegações do requerente, eis que as fichas financeiras do período de 11/2013 a 09/2017 informam que apenas a remuneração recebida do requerido ESTADO DE MATO GROSSO sofreu a retenção constitucional. Desse modo, o requerente não comprovou que os valores estão sendo somados para fins de retenção, ao contrário, os extratos demonstram que extrapolado o teto constitucional estadual incidiu a retenção somente sobre os proventos de aposentadoria de servidor estadual. Portanto, o requerente não produziu prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual não há como acolher a pretensão de declaração de ilegalidade das retenções do teto (abate teto), restituição dos valores
e demais pretensões postas na peça de ingresso.
”.

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator